Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-46.2024.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002485-46.2024.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (EMBARGANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (EMBARGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA - CPF: 888.448.461-87 (EMBARGADO), VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (EMBARGADO), LIZIANA WISCH - CPF: 826.468.131-04 (EMBARGADO), ELIANE DE OLIVEIRA FELTEN - CPF: 568.637.640-91 (EMBARGADO), ADIRMA ROSA GUIMARAES KOESTER - CPF: 474.537.611-15 (EMBARGADO), ANDREIA CECATTO - CPF: 969.564.881-91 (EMBARGADO), CAROLINE SPRICIGO FARIA - CPF: 865.696.191-87 (EMBARGADO), EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.145.626-55 (EMBARGADO), CLEYTON DIAS DE SOUZA - CPF: 026.133.001-24 (EMBARGADO), VANDERLEI APARECIDO BORGES DA SILVA - CPF: 352.791.921-04 (EMBARGADO), FELIPE FABRICIO DA SILVA - CPF: 037.423.711-50 (EMBARGADO), MARILEI BIER - CPF: 208.685.451-04 (EMBARGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - CNPJ: 00.234.260/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), RAFAEL SABO BURLAMAQUI - CPF: 032.927.281-00 (ADVOGADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (EMBARGANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL DE EFEITOS CONCRETOS. AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canarana contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à Apelação Cível interposta por cidadãos em Ação Popular, reconhecendo a adequação da via eleita para impugnar lei municipal que majorou subsídios de agentes políticos em afronta ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Município alega contradição no acórdão e opõe os
aclaratórios
também para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.
A alegação de contradição, fundada em possível divergência futura em IRDR ainda não julgado, não caracteriza contradição interna na decisão embargada, que apresenta fundamentação coerente entre os fundamentos e o dispositivo.

5.
O acórdão embargado analisou expressamente a questão da natureza concreta da norma impugnada e sua repercussão patrimonial direta, afastando a tese de que a lei teria conteúdo abstrato e genérico.

6.
O inconformismo com o resultado desfavorável não justifica o uso dos embargos de declaração, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao prequestionamento, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

_______________________________

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 5o, LXXIII; LC n
.
101/2000, art. 21,
p.u
.; L. no 4.717/1965,
arts
. 1o, §
§
1o, e 2o, alíneas "c" e "e"; CPC,
arts
. 1.022, 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RED n. 10126185820178110041, Rel
a
. Desa.
Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Município de Canarana
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
de
u
provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
Fábio Marcos Pereira de Faria e outros.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é contraditório, uma vez que, a seu ver, não há como se concluir que o a lei impugnada opera efeitos concretos sobre pessoas determinadas.

Aduz que a controvérsia referente ao tema deu ensejo, inclusive, ao pedido de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1017913-24.2025.8.11.0000.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 299471861.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o Município de Canarana
insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Fábio Marcos Pereira de Faria e outros.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é
contraditório
.

Quanto à alegada contradição, anoto, desde já, que a tese não merece acolhimento.

Isso porque a contradição que autoriza o provimento dos embargos de declaração diz respeito à incongruência interna da decisão judicial, isto é, à existência de incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre estes e o dispositivo do julgado.

No caso, a parte Embargante aponta contradição
quanto à provável entendimento a ser ainda proferido por este Sodalício, em sede de IRDR, o que não comporta acolhimento.

Além do mais
, a
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado,
além de ter pontuado
todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu o
Recurs
o interposto

p
elos Apelantes.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

Entrementes, esse entendimento não subsiste diante da realidade fática e jurídica do caso concreto, que revela a existência de norma com efeitos imediatos e direcionados, apta a produzir impacto financeiro direto ao erário, e cujos destinatários estão claramente identificados.

A Lei Municipal impugnada possui conteúdo que extrapola a mera normatividade genérica, pois ao definir valores exatos de remuneração para agentes políticos previamente identificados e ao gerar efeitos concretos a partir de data certa, trata-se, inquestionavelmente, de ato normativo de aplicação imediata, cuja execução importa em majoração real de despesa com pessoal, o que afasta a premissa de que se estaria diante de norma de natureza meramente abstrata.

Ademais, no presente caso, não se discute a constitucionalidade da norma de forma autônoma, tampouco se persegue o reconhecimento de sua incompatibilidade com a Carta da República como pedido principal. A pretensão dos autores está consubstanciada na declaração de nulidade do ato legislativo por ofensa à legislação infraconstitucional, notadamente ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão de ter sido editado em período proibido pela própria norma de regência das finanças públicas.

Logo, a inobservância do intervalo legal para criação de despesa com pessoal configura vício que compromete a validade da norma sob a ótica da legalidade estrita e da moralidade administrativa.

Dessa maneira a tese de inadequação da via eleita, portanto, não se sustenta, haja vista que a situação fática revela clara ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e à disciplina imposta pela legislação fiscal, sendo cabível a utilização da ação popular como instrumento de defesa do patrimônio público contra atos legislativos que assumam feição concreta e causem lesão efetiva aos cofres públicos.

A Desembargadora Maria Erotides Kneip, no julgamento monocrático do Agravo de Instrumento n. 1003909-79.2025.8.11.0000, reforça essa orientação ao reconhecer que a ação popular é cabível contra normas de efeitos concretos, desde que a controvérsia constitucional suscitada esteja inserida como questão prejudicial e não como núcleo do pedido. Veja-se:

“[...]
Cumpre esclarecer, de início, que a matéria tratada no presente recurso pode ser julgada de forma monocrática, não havendo, assim, necessidade de submissão ao órgão colegiado.

[...]

O cerne da questão cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida nos autos da ação popular ajuizada em desfavor do Município de Ribeirão Cascalheiras e dos vereadores ALTAMIRO SCHNEIDER, ELIZEU SOUSA PARGA, FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA, JOSE SOARES DE SOUSA, LUCIANO SANTOS COSTA, MARIO RODRIGUES VALADARES, MAURICIO RIBEIRO PINTO, PAULO SCHUH e SIRLEIDE MARIA DA HORA JORGE, para o fim de suspender o aumento de subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, presidente da câmara, vereadores, diretor e chefe de gabinete, concedido pelas Leis Municipais no 1.089/2024 e n. 1.090/2024.

De acordo com a decisão agravada, “as Leis Municipais n. 1.089/2024 e n. 1.090/2024 concederam aumentos aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da Câmara, Vereadores, Diretor e Chefe de Gabinete. Contudo, tais normas foram editadas em flagrante desrespeito ao art. 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000)”.

Não merece reforma a decisão agravada, pelos fundamentos adiante elencados.

[...]

Sobre a inadequação da via, registro que o Colendo Supremo Tribunal Federal admite a utilização da ação popular como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que, nessa ação coletiva, a controvérsia constitucional se apresente como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio, e não como objeto principal (pedido) da ação. Ademais, como ressaltado na apreciação do pleito liminar, a decisão agravada fez uma análise sobre a legalidade dos aumentos concedidos, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, por ora, afasta a alegação de inadequação da via eleita.

A respeito do tema, sabe-se a Lei de Responsabilidade Fiscal é categórica ao dispor sobre a nulidade do ato que provoque aumento com pessoal olvidando de atender às disposições elencadas eu seu artigo 21, inciso II, [...]

No caso dos autos,
as referidas Leis Municipais foi
publicada em 19/08/2024, ou seja, a menos de 180 (cento e oitenta) dias do término da legislatura que concedeu o aumento, evidente portanto o a plausibilidade do direito invocado pelos autores, ora agravados, como bem realçado na decisão recorrida.

[...]

Quanto ao periculum in mora
, este se mostra presente ante a existência de potencial lesão ao erário, ao efetuar pagamento em desconformidade com as Leis de regência, principalmente, em razão do caráter irrepetível da verba.

Logo, dúvida não há da existência dos requisitos autorizadores da tutela e que serviram de norteio ao magistrado de primeiro grau, ante a evidente contrariedade a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desse modo, a confirmação da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 e na Súmula 568 do STJ, conheço e nego provimento ao agravo. [...].” (Id. 269072261).

Esse entendimento coaduna-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 664/RJ, julgada pelo Plenário, sob relatoria da Ministra Ellen Gracie, no sentido de que, diante de ato normativo que não ostenta generalidade e abstração, não há usurpação de competência do controle concentrado de constitucionalidade quando se admite sua impugnação por meio de ação popular. Confira:

Reclamação. Decisão judicial que conheceu de ação popular, cujo objeto era a anulação de resolução legislativa pela qual foram criados cargos no âmbito da
Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ação que reputava inconstitucional tal resolução. Possibilidade de eventual desconformidade com a Constituição Federal ser aferida no exercício do controle difuso de
constitucionalidade .
Ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não se tratar a resolução legislativa impugnada pela ação popular de ato normativo dotado de generalidade e abstração. Reclamação julgada improcedente. (STF.
Rcl
: 664 RJ, Relatora: Min. Ellen Gracie. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 22/05/2002. Publicação: 21/06/2002).

Importante consignar, ainda, que no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 10334776820248110003, sob minha relatoria, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou pelo cabimento da Ação Popular em caso similar a este sob análise.

Eis a Ementa do mencionado Acórdão:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL DE EFEITOS
CONCRETOS .
AUMENTO DE SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS. EDIÇÃO EM PRAZO VEDADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIA ADEQUADA. PROVIMENTO DO
RECURSO .
RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível e reexame necessário contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação popular proposta por cidadãos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de inadequação da via
eleita .
2. Ação popular proposta para anular a Lei Municipal no 13.956/2024, que majorou em 79,5% os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Rondonópolis para o mandato 2025/2028, sancionada a apenas 16 dias do fim da legislatura, em violação ao art. 21,
p .
u., da LC no 101/2000
( LRF
). II. Questão em discussão
3 .
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da ação popular como instrumento hábil ao controle judicial de ato legislativo de conteúdo concreto, cuja edição viola preceitos da legalidade fiscal e da moralidade administrativa, em especial o art. 21,
p.u
., da
LRF .
III. Razões de decidir 4. A ação popular é meio constitucional legítimo para a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa e da legalidade, podendo ser utilizada contra atos normativos concretos e de eficácia imediata, como o que fixa subsídios para agentes políticos identificados.
5 .
O conteúdo normativo da Lei Municipal no 13.956/2024 é concreto, possui destinatários definidos e efeitos financeiros diretos, afastando o argumento de que se trata de norma abstrata ou de controle exclusivo por ADI. 6. A edição da norma em período vedado pela LRF compromete sua validade sob a ótica da legalidade estrita, legitimando o controle por meio da ação popular, sem que isso implique afronta à competência do Supremo Tribunal Federal para o controle concentrado de
constitucionalidade .
7. A jurisprudência do STF e do TJMT autoriza a impugnação judicial de atos legislativos de efeitos concretos por meio de ação popular, quando presentes indícios de lesividade ao erário e desrespeito à legislação fiscal. IV. Dispositivo e tese
8 .
Recurso de apelação provido e reexame necessário com retificação da sentença, para cassar a decisão de indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento da ação popular. Tese de julgamento: “1. A ação popular é instrumento processual adequado para impugnar ato normativo municipal de efeitos concretos, cujos destinatários estejam individualizados e que produza impacto direto no erário, desde que evidenciada violação à legalidade fiscal e à moralidade administrativa.” “
2 .
A edição de norma que majora despesa com pessoal nos 180 dias finais de mandato, em afronta ao art. 21,
p.u
., da LC no 101/2000, enseja vício de legalidade suficiente a autorizar o controle judicial mediante ação
popular .
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII; LC no 101/2000, art. 21,
p.u
.; L. no 4.717/1965,
arts
. 1o, § 1o, e 2o, alíneas c e
e
; CPC,
art
. 485, I e VI. Jurisprudência relevante citada: STF,
Rcl
no 664/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário,
j .
15.12.2004; TJMT, AI no 1003909-79.2025 .8.11.0000, Rel.
Desa .
Maria Erotides Kneip, j.
20.02.2025 .
(TJMT. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0334776820248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2025).

Desta feita, neste caso, reforço meu entendimento de que o ato legislativo impugnado não possui caráter normativo genérico, já que opera efeitos concretos sobre pessoas determinadas, com repercussão patrimonial direta e imediata.

Frisa-se que a lei em questão não estabelece diretrizes abstratas, mas define valores específicos, cuja aplicação prática depende apenas da passagem de uma data já conhecida, configurando verdadeira antecipação de despesa sem respaldo no regime jurídico aplicável.

A afronta à legalidade orçamentária e à moralidade administrativa se revela patente.

Além do mais, inexiste na petição inicial qualquer pedido de declaração de inconstitucionalidade em sentido estrito, tampouco se busca submeter a matéria ao controle concentrado, visto que a controvérsia posta exige unicamente a análise da compatibilidade do ato legislativo municipal com a legislação fiscal vigente, sem que isso implique invasão de competência do Supremo Tribunal Federal ou ampliação indevida do rol de legitimados para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade.

Dessa maneira, ao reconhecer o vício de origem na edição da Lei Municipal n. 1.889/2024, decorrente da sua promulgação em momento proibido pela legislação de regência, revela-se indispensável permitir o regular prosseguimento da ação popular proposta, viabilizando o exame do mérito da legalidade da norma, conforme exigência do controle judicial de atos lesivos ao interesse público.

Diante das considerações expostas, a via processual é adequada, devendo o feito retornar ao Juízo de origem e prosseguir regularmente com a devida instrução e julgamento do mérito da causa, assegurando-se o direito do cidadão de submeter ao Poder Judiciário a apreciação de ato normativo concreto que, em tese, compromete a legalidade das finanças municipais e vulnera o princípio da moralidade administrativa.

Forte nesses argumentos, o recurso de apelação interposto deve ser provido, para desconstituir o ato sentencial e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular processamento
”
.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
parte

r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
elo Município de Canarana
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025